Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709511-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, ZILDA JERONIMA DE JESUS, ZILDA MARIA DE MOURA, ZILDA MOREIRA DA SILVA BRITO, ZILDA REGINA MOREIRA DA SILVA, ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, ZILDA ROSA DA SILVA, ZILDA VAZ DA SILVA, ZILDETE QUEIROZ DE CARVALHO, ZILDETE SUARES GOMES, ZILENA FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora